Tribunal: TCU
Processo: 038.258/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1515/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'c', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar em implementação a recomendação constante do item 1.8.1. do Acórdão 10958/2021-TCU-Primeira Câmara , e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 16) o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, e ao Ministério da Economia para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 038.258/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) para que realize, oportunamente, neste mesmo processo, novo ciclo de monitoramento da recomendação constante do item 1.8.1. do Acórdão 10958/2021-TCU-Primeira Câmara , rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira.